Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750949-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: MILENA GABRIELLA OLIVEIRA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu ERICO RIBEIRO SANTOS em face da decisão ID 178392789 que, nos autos da ação anulatória ajuizada por MILENA GABRIELLA OLIVEIRA DE MOURA, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante narra que se apresentou espontaneamente no processo originário, tendo formulado pedido de tutela de urgência para a retirada de restrição de furto imposta pela agravada ao bem objeto da demanda, o que restou indeferido. Alega que a probabilidade do direito se faz presente, uma vez que o veículo fora negociado entre as partes e não furtado como pretende a agravante induzir. Aponta que a agravante tentou de vários meios retomar a posse do veículo após a formalização do negócio, tendo prestado ocorrência policial de estelionato em desfavor do agravante e depois ajuizado a presente demanda perante a vara cível do Gama. Ressalta que, após a decisão que incluiu a restrição de transferência do bem em 18/05/2023, e não de ordem de devolução, a agravada se dirigiu a delegacia de polícia de Novo Gama - GO para registro de ocorrência de furto do bem, comunicada em 19/06/2023, o que demonstra a má-fé da agravada. Defende que a fundamentação da decisão agravada não merece prosperar, uma vez que o art. 120 do CPP diz respeito à restituição do bem, o que não é o caso, posto que este não se encontra apreendido e sim em posse do agravante e constitui objeto da demanda originária. Argumenta que o perigo de dano está provado, uma vez que o agravante está na iminência de suportar prejuízo ainda maior caso o bem seja apreendido pela autoridade policial, assim como a sua prisão. Destaca que não há dúvida de que os requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal foram preenchidos, estando a probabilidade do direto consubstanciada na prova documental que revela que o agravante foi vítima de uma fraude, a partir do momento em que a agravada simulou que teria sido vítima de furto de veículo a fim de forçar o agravante a desfazer a negociação que foi realizada. Aduz que o perigo de dano também resta comprovado, já que o agravante, de acordo com a documentação exibida, que comprova a aquisição do bem, está na iminência de suportar prejuízo ainda maior, caso o bem seja aprendido pela autoridade policial, o que pode resultar numa deterioração, assim como a sua prisão, o que seria por si só um relevante motivo para o deferimento desta liminar. Requer, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência para que a agravada providencie a retirada da restrição de furto imposta ao veículo, ou ainda oficie a(o) delegado(a) titular da delegacia de Polícia Civil de Novo Gama - GO, localiza à Rua Vovô Bastão, 224 - Jardim Paiva, Novo Gama - GO, para que retire a restrição de furto sobre o bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça está igualmente sob análise do Juízo de origem, tendo sido determinado na decisão ora agravada que o agravante comprove sua alegada hipossuficiência econômica, de modo que, a fim de evitar a ocorrência de supressão de instância, suspendo a exigibilidade do preparo recursal até decisão do Juízo de origem acerca do pedido de gratuidade formulado pelo réu/agravante. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Na hipótese em comento, observa-se que o réu agravante compareceu aos autos e apresentou o pedido de tutela de urgência que restou indeferido pelo Juízo de origem, nos termos da decisão objeto do presente agravo de instrumento. De uma breve análise da estruturação do processo de conhecimento, observa-se que ao autor compete formular pedidos e ao réu apresentar sua defesa, com objeções processuais ou materiais à pretensão do autor. Excepcionalmente, em ações com natureza dúplice ou nas hipóteses de apresentação de reconvenção ou pedido contraposto é permitido ao réu formular pretensões em face do autor, ampliando o objeto litigioso. No caso, o réu ingressou no feito e não apresentou sequer contestação ou reconvenção, se limitando a formular pretensão de urgência em face da autora, que restou indeferida. Não se está a afirmar pela impossibilidade do réu em formular pedidos para concessão de tutela provisória, contudo, é certo que as tutelas provisórias dependem de um pedido principal, conforme inteligência do art. 299 do CPC. Sobre a questão, confira-se a lição de Elpidio Donizetti: “É de lembrar que qualquer que seja a modalidade de tutela provisória, pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Pelo réu, quando este postular o acertamento de direito material, o que se dá na reconvenção ou no pedido contraposto (juizados especiais e em casos específicos previstos no Código, como, por exemplo, na ação possessória – art. 556). Mesmo nas situações tipificadas nos incs. I e IV do art. 311 o réu é parte legítima para postular a tutela da evidência.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição . Grupo GEN, 2019, p. 496) Confira-se, ainda, a jurisprudência deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENCIONAL NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 343 DO CPC. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, o agravante pretende impugnar a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela contra o próprio autor, durante a audiência de conciliação realizada em momento posterior ao oferecimento da contestação pela recorrida. 2. Verifica-se no presente caso que não foi formulado pedido contraposto ou reconvencional. Convém ressaltar que a veiculação de pedido pelo réu, contra o autor, deve observar a regra prevista no art. 343 do CPC. 3. A situação em evidência revela nítida violação aos princípios da eventualidade e da concentração dos atos de defesa, pois uma vez oferecida a resposta defensiva, sem que tenha havido reconvenção, não poderia ter sido acolhido requerimento de tutela de urgência com nítida conotação reconvencional. 4. Frise-se que uma ultrapassado o momento oportuno, a possibilidade de elaboração de pedido reconvencional é acobertada pelos efeitos da preclusão. Nada impede, no entanto, que a ré ajuíze ação própria. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1171326, 07172752220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Portanto, a tutela de urgência requerida pelo réu agravante não possui o suporte de pedido principal formulado em sede de reconvenção, não se mostrando plausível a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora